Tribunal: TJDFT
Processo: 0711529-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. ROMPIMENTO DE ADUTORA. DANOS ESTRUTURAIS A IMÓVEL PARTICULAR. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.

1. Evidenciado que o d. Magistrado sentenciante examinou adequadamente os argumentos vertidos pelas partes na demanda, apontando os fundamentos pelos quais julgou parcialmente procedente o pedido inicial, não há razão para que seja reconhecida a nulidade da sentença.

2. Tratando-se de hipótese de responsabilidade objetiva, o acolhimento da pretensão indenizatória exige apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a falha na prestação dos serviços.

3. Tendo em vista que o acervo probatório constante dos autos demonstra a existência de nexo de causalidade entre o comprometimento da estrutura do imóvel de propriedade da autora e o rompimento de adutora, por ocasião de serviços prestados pela empresa ré, correto se mostra o acolhimento da pretensão indenizatória deduzida na inicial.

4. Deixando a empresa ré de apresentar provas aptas a demonstrar que o montante fixado a título de indenização não corresponde aos prejuízos efetivamente experimentados pela autora, incabível a redução do quantum indenizatório, fundamentado na violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e não provido.